Tribunal: TJSP
Processo: 2158562-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PROCESSO
Saúde – Serviços médicos – Enfermagem, Fisioterapia motora, Respiratória e Fonoaudiologia – Fornecimento – Tutela de urgência Indeferimento – Agravo de instrumento – Falecimento do autor – Interesse processual – Impossibilidade:

– O falecimento do autor é fato superveniente que faz cessar o interesse processual.